Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11.846/2023. ARTIGO 6o. NÃO INCIDÊNCIA. FALTA GRAVE COMETIDA FORA DO PERÍODO SENSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o indulto, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que o sentenciado praticou infração disciplinar de natureza grave no período sensível do Decreto e, por essa razão, não preencheu o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a falta grave indicada na decisão recorrida pode configurar óbice à concessão do benefício de indulto e comutação.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 6o do Decreto n. 11.846/2023 estabelece como requisito subjetivo para a concessão do indulto e da comutação de penas a inexistência de falta disciplinar de natureza grave, devidamente reconhecida pelo juízo competente, praticada nos doze meses anteriores a data-limite (25-dezembro-2023).
4. A infração disciplinar cometida em 18-fevereiro-2022 está fora do período impeditivo e, portanto, não pode configurar óbice para os benefícios.
5. Os demais requisitos objetivos e subjetivos do Decreto n. 11.846/2023 para concessão da benesse devem ser aferidos pela autoridade judiciária da execução.
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.